Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-87.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-87.2022.8.14.0008

APELANTE: EDNA ANTONIA DA SILVA FONSECA

APELADO: LILIAN DA SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801036-87.2022.8.14.0008

APELANTE: EDNA ANTONIA DA SILVA FONSECA

Advogados do(a) APELANTE: BRENO RUBENS SANTOS LOPES - PA20197-A, RAIMUNDO RUBENS FAGUNDES LOPES - PA4305-A

APELADO: LILIAN DA SILVA LEAO

Advogado do(a) APELADO: LILIAN DA SILVA LEAO - PA19550-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA E REPASSE TARDIO DE VALORES OBTIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contratante de serviços advocatícios visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de advogada, reconhecendo apenas o dever de atualização monetária e juros sobre valores repassados tardiamente, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e a reparação por prejuízo material decorrente de alegada omissão na execução de multa trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se a conduta da apelada, consistente na retenção indevida e repasse extemporâneo de valores obtidos em demanda judicial, configura dano moral indenizável; estabelecer se o atraso no repasse impõe readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever do advogado de repassar tempestivamente os valores recebidos em nome do cliente decorre da boa-fé objetiva e dos deveres de lealdade e prestação de contas que regem a relação advocatícia, sendo inadmissível a retenção por prazo prolongado sem justificativa plausível.

A retenção injustificada de valores obtidos em ação trabalhista, de natureza alimentar, e o repasse tardio somente após provocação judicial, caracterizam conduta que excede o mero inadimplemento contratual e abala a confiança na relação profissional, gerando ofensa à esfera moral do cliente.

A jurisprudência pátria reconhece que a retenção indevida de quantia devida ao cliente por seu advogado configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo, dada a violação do dever ético-profissional e da boa-fé contratual.

Fixar a indenização por dano moral em R$ 2.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da compensação: reparar a ofensa e desestimular condutas semelhantes.

Diante da procedência do pedido moral, impõe-se a readequação da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado que retém indevidamente e repassa tardiamente valores obtidos em nome do cliente, sem justificativa plausível, pratica ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

A violação da boa-fé objetiva e da confiança na relação contratual entre cliente e advogado configura abalo moral presumido, dispensando prova do sofrimento.

A procedência do pedido de indenização por dano moral impõe a readequação dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85; EOAB, arts. 31, 32 e 34, XX e XXI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apel. Cív. nº 0733995-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.07.2022; TJ-RJ, Apel. Cív. nº 0198064-16.2021.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Klausner, j. 19.04.2023; TJ-SP, Apel. Cív. nº 1011292-30.2020.8.26.0562, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 16.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDNA ANTÔNIA DA SILVA FONSECA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de LILIAN DA SILVA LEÃO.

A autora afirma que contratou a requerida para ajuizamento de demandas (cíveis, previdenciária e trabalhista), pagando R$ 3.000,00 pelos serviços cíveis/previdenciários e ajustando honorários de 30% sobre eventual êxito na ação trabalhista. Sustenta que, após acordo trabalhista no valor de R$ 3.500,00, não recebeu a parcela que lhe cabia (70%), alegando retenção indevida e repasse apenas anos depois. Alega, ainda, que a requerida não teria adotado providências para executar multa por ausência de registro em CTPS, o que teria causado prejuízo material de R$ 2.213,11. Ao final, pediu condenação por danos materiais (multa) e danos morais (R$ 5.000,00).

Em contestação, a requerida arguiu, em preliminar, ilegitimidade passiva e carência de ação por ausência de interesse processual, sustentando que a prestação de contas teria sido realizada e que não haveria retenção indevida. Aduziu que informou nos autos trabalhistas a realização do acordo, o levantamento do alvará, e que repassou R$ 2.450,00 (valor líquido após honorários), afirmando ter realizado tentativas frustradas de contato com a autora. Quanto à multa trabalhista não executada, alegou que promoveu diligências (p.ex., Bacenjud/Renajud e certidões), mas que a continuidade da execução dependeria de informações e parâmetros que a autora não teria fornecido, imputando-lhe a falta de colaboração.

O Juízo entendeu que a controvérsia se concentrava em: (a) retenção indevida/repasse extemporâneo de valores e (b) suposta negligência na execução da multa trabalhista. Reconheceu que a requerida levantou R$ 3.500,00 por alvará em 20/08/2018, mas que somente em março/2022 teria repassado R$ 2.450,00, concluindo que, embora a justificativa de dificuldade de contato fosse “plausível”, não afastaria o dever de prestar contas tempestivamente, aplicando o art. 668 do CC e reconhecendo mora no repasse, com condenação restrita à atualização monetária/juros do valor líquido repassado.

Quanto ao pedido de dano material de R$ 2.213,11 (multa por ausência de registro), concluiu que não ficou comprovada conduta omissiva culposa grave da requerida que tivesse causado diretamente a prescrição, apontando que houve tentativas de execução e que a autora não colaborou efetivamente (inclusive sem fornecer elementos mínimos), afastando a indenização nesse ponto.

No tocante aos danos morais, entendeu não configurada hipótese excepcional: o atraso no repasse, embora reprovável, não teria ultrapassado o “mero inadimplemento contratual” nem ostentado gravidade apta a justificar reparação extrapatrimonial; por isso, julgou improcedente o pedido moral.

Ao final, julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de juros e atualização monetária sobre R$ 2.450,00, no período indicado na decisão, e julgou improcedentes os demais pedidos, fixando sucumbência recíproca (custas e honorários).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 32872527), a parte recorrente sustenta, em síntese, que houve prejuízo material ligado à multa trabalhista (com referência à prescrição intercorrente do crédito) e que o caso não seria mero aborrecimento, pois os valores retidos teriam natureza alimentar e a retenção por longo período teria afetado sua esfera íntima e patrimonial. No pedido recursal, requer a reforma da sentença para condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 32872531, na qual concorda com o pagamento dos valores arbitrados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão de justiça gratuita à apelante.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão da conduta imputada à advogada/apelada, consistente na retenção e repasse tardio de valores obtidos pela cliente em demanda trabalhista, bem como na alegação de que a autora teria sido compelida a ajuizar a presente ação para ver satisfeita a integralidade do que lhe era devido.

O art. 186 do Código Civil assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No mesmo sentido, o art. 927 do CCB disciplina da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil Brasileiro, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

A relação jurídica entre o advogado e seu cliente é inequivocamente marcada por confiança e por deveres anexos derivados da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade, informação e diligência, os quais incidem com rigor na atuação profissional advocatícia, sobretudo quando o patrono recebe valores pertencentes ao cliente.

No caso, a conduta atribuída à apelada, consistente em não repassar tempestivamente os valores devidos à cliente com prolongada retenção e necessidade de provocação judicial para obtenção do que lhe cabia, excede o mero dissabor contratual, por atingir diretamente esfera sensível do jurisdicionado: o recebimento de quantia obtida em processo judicial, em regra dotada de evidente relevância econômica e, não raro, de caráter alimentar, como o presente caso, visto que se tratava de valores obtidos em ação trabalhista.

Ainda que se discuta, pontualmente, o montante e a forma do repasse, é relevante assentar que a necessidade de a parte apelante recorrer ao Poder Judiciário para compelir sua patrona ao adimplemento integral e regular do que lhe era devido evidencia quadro que transborda o simples inadimplemento, pois revela violação de dever jurídico de conduta, apta a configurar ato ilícito.

A retenção indevida e/ou o repasse tardio de valores pertencentes ao cliente, especialmente quando a solução somente se viabiliza mediante ajuizamento de ação, compromete a confiança depositada na atuação profissional, viola direito da parte e impõe abalo que, no caso concreto, não se reduz a mero aborrecimento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL . LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA . ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO.VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, atuando de forma incompatível ou inadequada (art. 32 da Lei 8.906/1994; art. 186 e 927 do Código Civil; art . 14, § 4º da Lei 8.078/1990). 2. A relação de confiança que se estabelece entre cliente e advogado impõe a esse, dentre inúmeras outras obrigações, o dever de informação e absoluta transparência, incluindo a proibição de locupletamento, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou por interposta pessoa; a recusa injustificada de prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, a conduta incompatível com a advocacia (arts . 31, 32, 34 XX, XXI e XXV da Lei 8.906/1994). Conforme previsto no Código de Ética da OAB, a conclusão satisfatória ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas pelo cliente, em qualquer momento (art. 9º) . 3. Ainda que tenha procuração com poderes especiais, ao levantar valores em nome da parte que o constituiu, o advogado se torna fiel depositário, cuja responsabilidade somente cessa após a prestação de contas e o repasse dos valores ao cliente. Afinal, o fato mais importante para a parte vencedora em uma demanda judicial é o efetivo recebimento do bem da vida pretendido. 4 . Tanto o levantamento dos valores pertencentes à apelada, quanto o não repasse pelo advogado, que sacou o numerário e o reteve por mais de um ano, repassando à cliente somente após ter sido destituído, confrontado e ter tido a conduta investigada em inquérito policial por crime de apropriação indébita, constituem fato incontroverso. Desde a época da expedição do alvará, assim como nos meses posteriores, o advogado foi questionado várias vezes pela cliente, mas, mesmo já tendo sacado o numerário, sempre respondia que não tinha conhecimento, alterando a verdade da situação e negando que os valores já estivessem disponíveis. Somente mais de um ano após o levantamento dos valores pelo apelante, e mediante iniciativa da própria apelada, que procurou a serventia judicial, que lavrou certidão atestando a situação, é que a cliente soube que os valores há muito tempo já haviam sido liberados e sacados por seu advogado. E, ao contrário do sustentado pelo apelante, ao longo desse período, foi cobrado diversas vezes sobre o recebimento de valores, o que expressamente negava . Trata-se de retardamento prolongado e de sucessivas omissões que sequer foram esclarecidas. Além de ferir a ética profissional, a conduta do apelante causou efetiva quebra da confiança na relação estabelecida com a apelada, violando a boa-fé objetiva. Nesse contexto, configurada causa suficiente para a resolução do contrato e revogação do mandato, como definido em sentença. 5 . Por se tratar de encargo legal e ônus relevante, tão logo disponível o numerário em favor da cliente, deveria o advogado ter comunicado e repassado o valor correspondente à contratante, sobretudo porque inexistente alegação ou demonstração de óbice para o cumprimento da obrigação. Evidenciado o levantamento da quantia e o fato do não repasse voluntário e oportuno ao seu titular, traduzindo indevido retardamento, cabível a incidência dos encargos moratórios, legais e contratuais, pois, como bem destacado em sentença, raciocínio contrário ultimaria por condescender com a não observância do princípio da boa-fé objetiva e com o enriquecimento ilícito da parte contratada em detrimento da contratante. Igualmente deve ser mantida a determinação de restituição da diferença correspondente ao valor maior cobrado referente ao recolhimento de custas para o cumprimento de sentença, posto que nenhuma despesa ou serviço adicional foi comprovado, como exigia o próprio contrato, além do que deveria ter sido previamente especificado. 6 . As verbas pertinentes aos honorários contratuais e sucumbenciais não se confundem. Aqueles são convencionados em contrato, antecipadamente ou com cláusula de êxito, e pagos pelo cliente. Estes, por sua vez, decorrem da sucumbência fixada em juízo, sendo pagos pela parte contrária. No caso, foi assegurado o direito do advogado aos honorários de sucumbência, assim como a percepção dos honorários contratuais, pactuados com cláusula de êxito, sobre os valores efetivamente calculados e alcançados durante a atuação do escritório . Sobre o numerário posteriormente apurado e obtido por depósito efetuado nos autos sob trabalho e responsabilidade do novo escritório, incabível a pretendida incidência de honorários contratuais. 7. O advogado que, descumprindo as determinações legais de prestação de contas e de repasse dos valores devidos ao cliente, retardando-a injustificadamente, deve responder pelos danos ocasionados com sua conduta. Esse dever de indenizar não decorre do mero inadimplemento contratual, mas da quebra da confiança estabelecida entre as partes, da transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional . 8. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a retenção indevida pelo advogado de valores pertencentes ao cliente, resultantes do êxito de demanda judicial, extrapola o simples descumprimento contratual e configura dano moral indenizável. 9. No caso, patente a abusividade da conduta do advogado, que se apropriou indevidamente de valores significativos pertencentes à cliente sem dar nenhuma satisfação; que omitiu dolosamente o recebimento, por mais de um ano, apesar das cobranças e reiterados questionamentos; que causou transtornos à apelada, que precisou buscar a serventia judicial para ter conhecimento da situação negada pelo advogado; que, além da necessidade de contratar novo profissional, de solicitar a suspensão de alvarás, de registrar ocorrência policial e de mover ação contra o apelante . A situação vivenciada, devidamente contextualizada, extrapola o mero dissabor cotidiano. Além de suportar a frustação pela injusta violação da boa-fé, da confiança e da transparência por aquele que havia sido contratado para representá-la, configurando abuso profissional (conduta grave) e ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual eventual, tal significa acontecimento relevante suficiente a infligir à apelada sofrimento pela situação e pela injusta privação de quantia monetária expressiva, que havia investido na compra de um imóvel, que poderia servir para melhor atender a suas necessidades e qualidade de vida, e que fazia mais de três anos que buscava reaver. 10. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida . Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que, diante do acontecimento e das suas consequências, mostra-se adequado o valor indenizatório definido em sentença, que além de não destoar do que vem sendo razoavelmente reconhecido pela jurisprudência, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente e sem nenhum respaldo probatório pelo apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 11 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07339955620218070001 1437667, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CLIENTE - DANO MORAL IN RE IPSA (SÚM. 174 DO TJRJ) - INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM (SÚM. 343 DO TJRJ) - NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1 . Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral em favor de cliente em virtude da retenção indevida de valores de sua titularidade por sua advogada. 2. A comprovação de conduta culposa da advogada no sentido de buscar capturar parcela dos valores pertencentes a seu cliente, que haviam sido recebidos em sua conta corrente, enseja a responsabilização pelos danos sofridos (art. 32 do Estatuto da OAB) . 3. Dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação do princípio da confiança. Aplicação da Súmula 174 do TJRJ: "Caracteriza dano moral a indevida apropriação pelo advogado de valores pertencentes ao mandante". 4 . Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto e em linha com a jurisprudência. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Apelações conhecidas e não providas .

(TJ-RJ - APL: 01980641620218190001 202200182141, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 19/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

MANDATO. Ação de indenização por danos morais. Retenção indevida e demora no repasse do crédito do autor. Danos morais caracterizados . Quebra da confiança. Indenização mantida em R$10.000,00, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes deste E . Tribunal em demandas semelhantes, envolvendo o mesmo réu. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10112923020208260562 SP 1011292-30.2020 .8.26.0562, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/02/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Assim, presente o ato ilícito e o dano extrapatrimonial (frustração relevante, angústia e insegurança geradas pela privação do numerário e pela necessidade de judicialização para obtê-lo), surge o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória (à vítima) e pedagógica (ao ofensor), sem propiciar enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso, e em especial a retenção/repasse tardio e a necessidade de ajuizamento da demanda, entendo adequado arbitrar a indenização por dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a extensão do abalo narrado e suficiente para reprovar a conduta.

Dado o provimento do recurso para reconhecer o dano moral, impõe-se a adequação da sucumbência, com redistribuição dos ônus, observados os parâmetros do art. 85 do CPC. Dessa forma, condeno a ré, ora apelada, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como para readequar os ônus sucumbenciais, razão pela qual
condeno a ré, ora apelada, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026